Tribunal: TJDFT
Processo: 0732098-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0732098-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: M.H. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: HUDSON NEVES DE PAULA REU: ALEXANDRE SEPULVEDA VERLAGE BORGES, JOAO VICTOR DA COSTA VENTURA, DIEGO MARTINS DE MOURA, MANUEL ROBERTO DUARTE BORGES D E S P A C H O Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por M.H. Comércio e Serviços Ltda. em desfavor de Alexandre Sepúlveda Verlage Borges, João Victor da Costa Ventura, Diego Martins de Moura e Manuel Roberto Duarte Borges, em face da r. Sentença proferida nos autos do Processo no 0736653-53.2021.8.07.0001, com fulcro no art. 966, II, V e VIII, do CPC/15. Alega o Autor que a Sentença rescindenda é nula em razão de ter sido proferida por Juízo absolutamente incompetente, diante da existência de cláusula de eleição de foro da Comarca de Cuiabá/MT no contrato firmado entre as partes. Aduz, ainda, que, no bojo do Cumprimento de Sentença, houve manifesta violação à norma jurídica diante da negativa de reconhecimento da incompetência absoluta da execução, em contrariedade ao disposto no art. 278, parágrafo único, do CPC/15, uma vez que a nulidade deve ser decretada de ofício pelo juiz e pode ser conhecida a qualquer tempo. Por fim, salienta a existência de erro de fato verificável do exame dos autos, pois a Sentença rescindenda não observou que fora realizado pelo Autor um contrato com o estaleiro para entrega da embarcação e que, com a ausência de pagamentos dos valores pelos Réus, o Autor teria ficado em mora contratual com o fabricante da lancha, ocasionando-lhe prejuízos de alta monta. Ressalta que os autos se encontram em fase de Cumprimento de Sentença e que o Autor está sendo compelido a pagar valores da condenação, estando na iminência de sofrer constrições patrimoniais. Requer antecipação de tutela recursal para que seja suspenso o Cumprimento de Sentença e, ao final, a rescisão da r. Sentença, com a decretação de nulidade de todos os atos praticados. Deixou de comprovar o pagamento das custas e do depósito previsto no art. 968, II, do CPC/15. Atribuiu a causa o valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Contudo, a admissibilidade da presente ação demanda o esclarecimento da causa de pedir e da comprovação de recolhimento das custas e do depósito legal. Assim, concedo ao Autor o prazo de 15 (quinze) dias para emendar a inicial nos seguintes termos: 1) Esclarecer a alegação de incompetência absoluta, uma vez que, a priori, a eleição de foro é disposição que versa sobre incompetência relativa, justificando, ainda, as afirmações de que o bem objeto da lide se trata de bem imóvel; 2) Explicar a afirmação de violação à norma jurídica, indicando se a violação teria ocorrido no bojo da r. Sentença ou tão somente em decisão nos autos do Cumprimento de Sentença; 3) Informar de modo claro e objetivo no que consistiu o alegado erro de fato, devendo observar o teor do art. 966, §1o, do CPC/15: “§ 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.” 4) Comprovar o recolhimento das custas e do depósito previsto no art. 968, II, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator